Tribunal: TJBA
Processo: 8005526-83.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005526-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EVELE EVANGELISTA SANTOS

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DO SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de segurança. concurso público. Município do Salvador. cargo de técnico de enfermagem. candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital nº 01/2024. cadastro de reserva. alegação de preterição por contratações temporárias. ausência de prova pré-constituída idônea. planilha extraída do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) que, isoladamente, não demonstra a data das admissões, a identidade de atribuições, a lotação, a quantidade de vínculos posteriores à homologação do certame nem a existência de vacâncias aptas a alcançar a classificação da impetrante. incidência do Tema 784 do STF e da tese firmada no IRDR nº 8008855-50.2019.8.05.0000, Tema 12, deste Tribunal. direito líquido e certo não comprovado. agravo interno interposto contra o indeferimento da liminar prejudicado pelo julgamento do mérito. segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8005526-83.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante
EVELE EVANGELISTA SANTOS
e, como impetrados, o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR e o MUNICÍPIO DO SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicado o agravo interno de ID 99509894 e
denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, _____ de __________________ de 2026.

________________________________________
PRESIDENTE
Seção Cível de Direito Público – TJBA

________________________________________
RELATOR
Des. José Cícero Landin Neto
Seção Cível de Direito Público – TJBA

________________________________________
PROCURADOR DE JUSTIÇA